Tribunal: STJ
Processo: 5065734-94.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592579 - RS(2024/0074399-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de prequestionamento
do
§ 1o, do Decreto-
atraindo a Súmula n. 211 do STJ, e por
art. 11,
Lei n. 73/1966,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização securitária por
invalidez permanente por acidente e por doença, em que se determinou a inversão
do ônus da prova com fundamento no
o, VIII, do CDC, destacando-se a
art. 6
hipossuficiência da consumidora e a distribuição dinâmica da prova.
3. A Corte de origem manteve, em agravo de instrumento, a inversão do ônus da
prova e rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 373
pela manutenção da inversão do ônus da prova e pela imposição de prova negativa
à seguradora; (ii) saber se houve aplicação indevida do
o do CDC sem
art. 6
demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança específica; (iii) saber
se foi desconsiderado o
§ 1o, do Decreto-
que atribui ao
art. 11,
Lei n. 73/1966,
segurado a prova do risco coberto; (iv) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, I, do CPC; (v) saber se houve
Documento eletrônico VDA55101724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a604e38-3fc7-41fa-a233-d2c4204707cb

afronta aos §§ 1o e 3o, II, do
do CPC ao impor ônus excessivamente difícil;
art. 373
e (vi) saber se foi violado o
I, do CPC quanto ao dever de tratamento
art. 139,
paritário das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
por ausência de enfrentamento específico do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
suscitado nos embargos de declaração, impondo o retorno dos autos
Lei n. 73/1966
para julgamento integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do CPC diante da omissão quanto ao
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
devendo os autos retornar para julgamento integrativo. 2. É
Lei n. 73/1966,
indispensável o enfrentamento de argumento pertinente e, em tese, capaz de
infirmar a conclusão adotada quando suscitado em embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, I, 373, § 1o e § 3o, II, 489, II e §
1o, IV, e 1.022, I e parágrafo único, II;
o, VIII; Decreto-
Lei n. 8.078/1990, art. 6
§ 1o; CF,
III, .
Lei n. 73/1966, art. 11,
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1660844/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a604e38-3fc7-41fa-a233-d2c4204707cb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592579 - RS(2024/0074399-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de prequestionamento
do
§ 1o, do Decreto-
atraindo a Súmula n. 211 do STJ, e por
art. 11,
Lei n. 73/1966,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização securitária por
invalidez permanente por acidente e por doença, em que se determinou a inversão
do ônus da prova com fundamento no
o, VIII, do CDC, destacando-se a
art. 6
hipossuficiência da consumidora e a distribuição dinâmica da prova.
3. A Corte de origem manteve, em agravo de instrumento, a inversão do ônus da
prova e rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 373
pela manutenção da inversão do ônus da prova e pela imposição de prova negativa
à seguradora; (ii) saber se houve aplicação indevida do
o do CDC sem
art. 6
demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança específica; (iii) saber
se foi desconsiderado o
§ 1o, do Decreto-
que atribui ao
art. 11,
Lei n. 73/1966,
segurado a prova do risco coberto; (iv) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, I, do CPC; (v) saber se houve
afronta aos §§ 1o e 3o, II, do
do CPC ao impor ônus excessivamente difícil;
art. 373
e (vi) saber se foi violado o
I, do CPC quanto ao dever de tratamento
art. 139,
paritário das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
por ausência de enfrentamento específico do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
suscitado nos embargos de declaração, impondo o retorno dos autos
Lei n. 73/1966
para julgamento integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do CPC diante da omissão quanto ao
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
devendo os autos retornar para julgamento integrativo. 2. É
Lei n. 73/1966,
indispensável o enfrentamento de argumento pertinente e, em tese, capaz de
infirmar a conclusão adotada quando suscitado em embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, I, 373, § 1o e § 3o, II, 489, II e §
1o, IV, e 1.022, I e parágrafo único, II;
o, VIII; Decreto-
Lei n. 8.078/1990, art. 6
§ 1o; CF,
III, .
Lei n. 73/1966, art. 11,
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1660844/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS contra IOLANDA DIEDRICH DE LIMA, contra a
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
ausência de prequestionamento do 11, § 1o, do Decreto-
atraindo a
Lei n. 73/1966,
Súmula n. 211 do STJ, e por inexistência de negativa de prestação jurisdicional
quanto aos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil (fls. 380-388).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 417-421.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança de
indenização securitária por invalidez permanente por acidente e por doença. O
julgado foi assim ementado (fl. 303):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO
6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO.
- A inversão do ônus da prova, contemplado inicialmente no artigo 6o, inciso VIII
do Código de Defesa do Consumidor e transportada para o Código de Processo
Civil, sob a marca da distribuição dinâmica do ônus da prova, liga-se à noção de
aptidão para a produção da prova. - Trata-se, de fato, de aplicar-se a paridade de
armas. Um prestígio à isonomia processual. Conceder aos litigantes as condições de
igualdade material no diálogo processual. - No caso, levando-se em consideração,
sobretudo, os princípios da isonomia (arts. 5o, caput, da CF, e 139, I, do CPC), do
devido processo legal (art. 5o, XIV , da CF), do acesso à justiça (art, 5o XXXV , da
CF), da solidariedade (art. 378 do CPC) e da lealdade e boa-fé processual (art. 5o, do
CPC), bem como os poderes instrutórios do Juiz (art. 396 do CPC), e ainda, tendo
em vista que demonstrada a contratação do seguro e a hipossuficiência do
consumidor frente à seguradora, entendo suficiente para determinar a inversão
probatória. Afora isto, não se trata apenas da juntada da apólice ou da comprovação
da invalidez (pois já realizadas provas documental e pericial), mas a respeito da
contratação e informações decorrentes, não obstante a previsão do
do CDC.
art. 38
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
337):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. DECISÃO
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
- O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no acórdão
embargado, de um dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022,
- Restou devidamente esclarecido no julgado as razões de decidir, especialmente no
que tange os requisitos para a inversão do ônus da prova. Ao contrário do
mencionado pela ora embargante, não se trata apenas da juntada da apólice ou da
comprovação da invalidez, até porque já realizado laudio pericial nos autos, mas a
respeito da contratação e informações decorrentes.
- Desnecessário o prequestionamento da legislação invocada para interposição de
recursos às instâncias superiores, conforme entendimento do artigo 1.025, do CPC.
No entanto, declara-se todos os dispositivos apontados como prequestionados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, do Código de Processo Civil, porque o acórdão manteve a
inversão do ônus da prova e determinou que a seguradora comprovasse o estado de
invalidez da segurada, apesar de incumbir à autora a prova dos fatos constitutivos
do direito, e uma vez que a distribuição diversa teria causado excessiva dificuldade
por se tratar de prova negativa;
b) 6o, da
porquanto o acórdão aplicou a inversão do
Lei n. 8.078/1990,
ônus probatório sem demonstrar a hipossuficiência técnica da consumidora e sem a
necessária verossimilhança específica, utilizando fundamento genérico de relação
de consumo;
c) 11, § 1o, do Decreto-
visto que o acórdão
Lei n. 73/1966,
desconsiderou a norma específica das operações de seguro segundo a qual compete
ao segurado ou beneficiário provar a ocorrência do risco coberto e justificar seu
valor, e manteve a inversão para que a seguradora provasse a invalidez;
d) 489, II, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, pois os embargos de
declaração foram rejeitados sem enfrentar, de modo específico, a obscuridade
indicada sobre o alcance da inversão quanto ao estado de saúde da segurada, houve
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

falta de fundamentação concreta acerca dos requisitos legais de verossimilhança e
hipossuficiência para a inversão, e permaneceu omissa a apreciação explícita do
11, § 1o, do Decreto-Lei n. 73/1966;
e) 373, §§ 1o e 3o, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
contrariou a vedação de distribuição do ônus em termos que tornaram
excessivamente difícil a defesa da parte contrária ao impor prova de fato negativo
à seguradora;
f) e 139, I, do Código de Processo Civil, porque a inversão decretada
violou o dever de tratamento paritário das partes ao atribuir prova impossível à
seguradora.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ofensa aos
dispositivos invocados e se aplique a regra geral de distribuição do ônus da prova,
devendo incidir exclusivamente sobre a recorrida o ônus de provar a sua alegada
invalidez; Requer ainda, subsidiariamente, o provimento do recurso para que se
anule o acórdão dos embargos de declaração e se determine novo julgamento
integrativo.

Contrarrazões às fls. 371-377.

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, constatada a hipossuficiência da parte autora, inverteu o ônus
probatório com fundamento no 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (fls.
298-299). No decisum agravado, o Juízo de origem converteu o julgamento em
diligência, destacou a natureza instrutória da inversão e determinou a prévia
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

cientificação das partes acerca da carga probatória que lhes competia, à luz do art. 6
o, VIII, da
(fl. 298). A demanda de fundo é ação de cobrança de
Lei n. 8.078/1990
indenização securitária por invalidez permanente por acidente e por doença, na
qual se registrou a contratação do seguro e a situação de hipossuficiência da
consumidora frente à seguradora (fls. 299-300).
A agravante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS defendeu a
reforma da decisão, sustentando ausência de verossimilhança e de hipossuficiência
técnica da autora para provar sua invalidez, mencionando laudo pericial que não
reconheceu invalidez total e permanente por doença e a inexistência da cobertura
na apólice vigente; requereu efeito suspensivo e a aplicação da regra geral do ônus
da prova prevista no Código de Processo Civil (fl. 299). Em contrarrazões, a
agravada IOLANDA DIEDRICH DE LIMA afirmou a incidência do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e a pertinência da inversão do ônus
probatório diante da relação de consumo e da hipossuficiência, pugnando pelo
desprovimento do agravo (fl. 299).
A Sexta Câmara Cível do TJRS negou provimento ao agravo, mantendo
a inversão do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica, enfatizando
princípios como isonomia, devido processo legal, acesso à justiça, solidariedade,
lealdade e boa-fé processual, bem como os poderes instrutórios do juiz (fls. 300-
303). O colegiado pontuou que a inversão não se limita à juntada da apólice ou à
comprovação da invalidez, já existindo laudo pericial, mas abrange aspectos da
contratação e informações correlatas, sendo medida adequada ao caso concreto; o
acórdão foi unânime (fl. 303).
II - Da violação aos arts. 489, inciso II, e 1022, inciso I, do Código de
Processo Civil
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

A recorrente sustenta que o Tribunal
violou os arts. 489, inciso II,
a quo
e 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, ao não enfrentar adequadamente os
argumentos suscitados em embargos de declaração.
Nos embargos de declaração, a agravante apontou obscuridade e
omissão voltada à inversão do ônus da prova em relação ao real estado de saúde da
recorrida, tendo em vista que a BRASILSEG não detém os meios para provar tal
fato, nem de produzir prova negativa, à luz do disposto no
e § 1o,
art. 373, inciso I
do Código de Processo Civil e
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
Lei n. 73/66.
O Tribunal de origem rejeitou os embargos declaratórios sob o
fundamento genérico de ausência de omissão, contradição ou obscuridade,
asseverando que a parte embargante buscava "o rejulgamento da lide". Contudo,
limitou-se a reiterar a fundamentação anterior baseada na teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova, sem enfrentar especificamente a norma específica
invocada.
Especificamente quanto ao
§ 1o, do Decreto-
o
art. 11,
Lei n. 73/66,
Tribunal gaúcho não se manifestou sobre o dispositivo, embora tenha sido
expressamente suscitado pela embargante. O referido dispositivo estabelece que
"sobrevindo o sinistro, a prova da ocorrência do risco coberto pelo seguro e a
justificação de seu valor competirão ao segurado ou beneficiário".
De acordo com o
parágrafo único, II, combinado com o
art. 1022,
§ 1o, IV, ambos do CPC, considera-se omissa a decisão que "não
art. 489,
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador".
De acordo com a jurisprudência desta Corte, há ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, 1022, II, do CPC "nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente
para a resolução da controvérsia" (
Relatora Ministra Nancy
REsp n. 1660844/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
19/06/2018,
25/06/2018)
A ausência de manifestação sobre norma específicamente invocada
configura omissão passível de correção. No caso, o Tribunal deixou de apreciar
questão relevante para a solução da controvérsia, qual seja, a aplicabilidade da
norma específica sobre operações de seguro em face das regras gerais de proteção
ao consumidor.
Reconheço a violação alegada.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial e cassar o acórdão dos embargos de declaração, ordenando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie sobre as questões
suscitadas nos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 3c2bbecb-7460-4c6d-ae90-783be02fd282

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.592.579 / RS
Número Registro: 2024/0074399-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000252820178210015 50657349420238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS : DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: 9e8b6790-fe2a-4a72-a372-0db385127f72

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: 9e8b6790-fe2a-4a72-a372-0db385127f72